Tribunal: TJSP
Processo: 1009115-95.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação que visa à consignação das chaves e à rescisão do contrato de locação. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Recusa no recebimento das chaves que se mostra injusta, pois a exigência de reparos deve ser pleiteada em ação própria. Conduta dos locadores que impediram o exercício do direito da empresa locatária de resilir o contrato. Diante da recusa

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação que visa à consignação das chaves e à rescisão do contrato de locação. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação de ambas as partes. Recusa no recebimento das chaves que se mostra injusta, pois a exigência de reparos deve ser pleiteada em ação própria. Conduta dos locadores que impediram o exercício do direito da empresa locatária de resilir o contrato. Diante da recusa injustificada, houve a liberação das obrigações da locatária a partir da data da devolução do imóvel devidamente cientificada aos réus. Rescisão do contrato a partir do dia 01/10/2016. Honorários de advogado reduzidos para 10% do valor da causa. Sentença reformada. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PROVIDOS EM PARTE.